Tribunal: TJMT
Processo: 1058084-70.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058084-70.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE RICCI DE LIMA - CPF: 311.497.228-43 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), CAROLINE DE ALMEIDA MENDES LIMA - CPF: 011.094.351-18 (APELADO), PEDRO HELVER GUIMARAES LOPES DE SOUZA - CPF: 934.531.241-20 (APELANTE), GUILHERME PEDROSO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 777.791.421-91 (ADVOGADO), WALDEMIR PAULINO PASCHOIOTTO - CPF: 681.583.352-68 (APELANTE), PAULO EMILIO DE MORAES GARCIA - CPF: 471.910.311-15 (ADVOGADO), SANDRA SAMARA OLIVEIRA PASCHOIOTTO - CPF: 789.549.082-68 (APELANTE), Marciane Prevedello Curvo (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME PEDROSO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 777.791.421-91 (ADVOGADO), PAULO EMILIO DE MORAES GARCIA - CPF: 471.910.311-15 (ADVOGADO), PEDRO HELVER GUIMARAES LOPES DE SOUZA - CPF: 934.531.241-20 (APELADO), SANDRA SAMARA OLIVEIRA PASCHOIOTTO - CPF: 789.549.082-68 (APELADO), WALDEMIR PAULINO PASCHOIOTTO - CPF: 681.583.352-68 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ALEXANDRE RICCI DE LIMA - CPF: 311.497.228-43 (APELANTE), CAROLINE DE ALMEIDA MENDES LIMA - CPF: 011.094.351-18 (APELANTE), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO E DO PRIMEIRO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DOS DEMAIS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇ
ÕES
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E
MORAIS –
CERCEAMENTO DE DEFESA - MATÉRIA INTRÍNSECA AO MÉRITO
- ANÁLISE CONJUNTA
– JULGAMENTO
EXTRA PETITA
–
PRELIMINAR REJEITADA
-

PRESCRIÇÃO - PRAZO DECENAL – ARTIGO 205 DO C
ÓDIGO
C
IVIL
–
PREJUDICIAL AFASTADA -
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
RESPONSABILIDADE

DOS
RÉUS (
PROPRIETÁRIOS
/
VENDEDORES E DO EMPREITEIRO
)
-
VÍCIOS CONSTRUTIVOS -
CONSTATAÇÃO EM PERÍCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PEL
OS
RÉ
U
S
– ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DEVER DE REPARAR –
VALOR
ARBITRAD
O NA PRIMEIRA INSTÂNCIA
COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
MANUTENÇÃO -

MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (ARTIGO 85, §11, DO CPC)
–
RECURSO
DO
S AUTORES NÃO PROVIDO E DO

PRIMEIRO
RÉU

NÃO PROVIDO
– RECURSO DOS
DEMAIS
RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a perícia con
firm
a o
s vícios
de
constru
ção
no imóvel adquirido pelos autores,
os réus (vendedores e empreiteiro) devem
procede
r
a
os
re
paros
necessários e arcar com os
danos materiais e danos morais
.

Não concedido pedido diverso do formulado na inicial, o
julgamento
não é
extra petita
.

Para
indenizações por vícios construtivos em imóvel adquirido, o prazo prescricional é o geral de 10 anos (artigo 205
do
CC).

Mantém-se o
valor da
repar
ação
quando

cumpre a função punitiva, compensatória e preventiva da medida.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos
Materiais e
Morais julgada
parcialmente
procedente

“para condenar os requeridos solidariamente a efetuar os reparos/obras indicados pela perícia técnica no imóvel dos demandantes, corrigindo todos os problemas existentes
, dando-se início às obras em 15 dias contados a partir da publicação da sentença”
, e

“solidariamente ao pagamento d
o
s danos materiais sofridos de R$

350,00, corrigido pelo INPC a partir do efetivo pagamento
e acrescido de juros de 1% a partir
da citação e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00, valor este que deverá ser corrigido pelo INPC a partir da data da publicação da senten
ça”
,
além do
“
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios”
de
“
10% sobre
o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil”.

O
primeiro réu

(
Pedro
Helver
)
aduz que
apenas
construiu o imóvel vendido
ao
s
autores
(Caroline e Alexandre)
pelos segundos réus (Sandra e Waldemir)
, portanto não
responde pelos
vícios
mencionados
, pois a maioria decorre d
a movimentação do solo
causa
d
a
por edificações vizinhas
.

D
iz

que o perito não esclareceu
quais seriam as anomalias endógenas (originárias da própria construção) e as exógenas (resultante de fatores externos pro
vocad
o
s por terceiros)
, p
or isso requereu
esse esclarecimento
,
no entanto

a
sentença
foi proferida
sem
a
an
á
lis
e

desse pedid
o.

Alega cerceamento de defesa e pleiteia a anulação do julgado

“para que, após a produção efetiva da prova pericial, haja o julgamento da ação, pois é de suma importância delimitar a responsabilidade do construtor, visto que e
ste só responde pelas patologias de origem construtivas”.

Afirma que também não foi e
lucid
ado se o problema
no sistema de drenagem

é
decorre
nte
de res
íduos
de construção e da movimentação
do solo devido à obra ao lado do imóvel
.

Os
segundos
réus

(
W
aldemir e Sandra
)

suscit
am a prescrição das pretensões indenizatórias
,
cujo prazo
é trienal, nos termos do artigo 206, §3º, V, do CC.

Anotam que
não tinham conhecimento da situação, e que
contrataram
perito
particular
cujo laudo
foi
conclusivo em
rel
a
ção à
responsabilidade inte
gral
do engenheiro (
primeiro réu
), tanto
assim
que
não
está
comprova
da
a culpa ou má-fé d
ele
s vendedores (
segundos réus
).

Os autores
afirma
m que compraram o imóvel em 18-5-2017 dos
segundos
réus
, e que naquele mesmo ano apareceram
rachaduras,
fissuras

no
muro,
nas
trincas
e
nos
azulejos
, vazamento de gás,

defeito no sistema de
dren
agem
,
dentre outros
.

Dizem que
e
m
2018
surgiram
nov
a
s
falhas e as anteriores se intensificaram
.

Aduzem que
“a referida movimentação de terra pode ter ocorrido pela própria construção do imóvel ou pela possível
movimentação horizontal do elemento contenção entre as edificações, sendo, portanto, responsabilidade do 1º Recorrido o planejamento correto para garantir a segurança e a qualidade da construção, bem como promover uma obra segura que não fosse suscetível de movimentações e trincos, seja do próprio terreno ou de construções vizinhas”.

Assinalam que em 7-8-2019 houve vazamento de gás na cozinha, também oriundo de
erro
na construção
, e
que em dezembro de 2019 novo parecer técnico
apurou
que os problemas ant
eriore
s s
e
agrava
ram
e surgiram
outros
.

Anotam que o julgamento é
extra petita
na parte que determina que tanto as obras emergenciais quanto os demais reparos deverão ser liquidados e posteriormente ressarcidos em cumprimento de sentença.

Ressaltam que não ficou claro que os danos morais de R$10.000,00 devem ser pagos para cada autor
e tampouco foi
indicado o termo inicial dos juros de mora.

Asseveram que os honorários advocatícios devem
ser arbitrados com base n
os valores
de
ambas as indenizações (moral e material), a serem objeto de liquidação de sentença.

O
s
autores
oferece
ram c
ontrarrazões
aos Recursos de
tod
os os réus
(ID.
1991698
62
e 199169863
)
, quais, por outro lado, não se manifestaram
(ID. 209096163).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Recursos serão apreciados conjuntamente
,
pois tratam de matérias correlatas.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O primeiro réu
argui cerceamento de defesa
uma vez
que o perito não
informo
u quais são os problemas
endógenos e os exógenos,
o
que seria essencial para apurar sua responsabilidade
e
extensão.

A

matéria está intrinsecamente relacionada ao mérito da causa e com ele será apreciada.

PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA

O
s

autores

afirmam que tanto as obras emergenciais quanto outros reparos deverão
ser liquidados e posteriormente ressarcidos em cumprimento de sentença.

No entanto,
o Juízo da causa consignou o seguinte
:

“
(...)
condenar os requeridos solidariamente a efetuar os reparos/obras indicados pela perícia técnica no imóvel dos demandantes,
corrigindo todos os problemas existentes, dando-se início às obras em 15 dias contados a partir da publicação da sentença”.

É evidente que os custos com os consertos necessários e indicados pela perícia serão pagos solidariamente pelos réus e

a
purados em
li
quidação de sentença
,
sendo dispensável requerimento expresso nesse sentido
.

Aliás,
nem sequer está
configura
do o
julgamento
extra petita
, que
se dá
quando a sentença abrange p
retensão
totalmente divers
a
d
o
formulad
a, o que não é a hipótese da lide
.

O pedido
foi deferid
o
, inexistindo prejuízo
para
os réus na liquidação dos danos materiais; pelo contrário, é
nesse
momento que
eles
são definidos
de forma segura
.

Rejeito a preliminar.

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

Os
segundos
réus
aleg
am que
as
indeniza
ções almejadas
estão atingidas pela prescrição trienal de
scrita

n
o artigo 203, §3º, V, do CPC.

Nas ações
em que se objetiva reparação por danos materiais e morais originários de vícios de construção, ou seja, inadimplemento contratual, o prazo prescricional aplicável é o
geral, de 10 anos.

A propósito
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. C
OMPRA E VENDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 83/STJ.
FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DO JULGADO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A pretensão cominatória de obrigar a construtora às providências necessárias ao saneamento do vício construtivo não se confunde com a mera substituição de produto ou reexecução de serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor" (
AgInt
no REsp n. 1.863.245/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/8/2020,
DJe
27/8/2020). 2. "
Quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial.
A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02
"
(REsp n. 1.819.058/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/12/2019,
DJe
5/12/2019) 3. Inadmissível o recurso especial quando a parte recorrente não impugna, de forma específica, os fundamentos do acórdão
recorrido, apresentando razões dissociadas da motivação do julgado, como ocorreu na hipótese dos autos. Incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.394.798/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 18/4/2024.)
. Sem destaque no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS
. ALEGAÇÃO DE DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL DE 90 (NOVENTA) DIAS, PREVISTO NO ART. 26, II E § 3º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1º, do CDC). 2. O prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC relaciona-se ao período de que dispõe o consumidor para exigir alguma das alternativas que lhe são conferidas pelos
arts
. 18, § 1º, e 20, caput, do mesmo diploma legal (a saber, a substituição do produto, a restituição da quantia paga, o abatimento proporcional do preço e a reexecução do serviço), não se confundindo com o
prazo prescricional a que se sujeita o consumidor para pleitear indenização decorrente da má-execução do contrato.
3. Quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição. 4. Não havendo prazo específico no Código de Defesa do Consumidor que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/2002
.

(...).
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.214.804/PR, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 30/8/2023.)
(Sem destaque no original).

Rejeito a prejudicial.

MÉRITO

O
s
autores
alegam
que
em
18
-
5
-201
7
adquiriram dos
segundos
réus um imóvel urbano

situado na
Rua Alecrim, n. 38, Lote 18,
Quadra 13,
Condomínio Villa Jardim, Bairro Ribeirão do
Lipa
, em Cuiabá - MT
, cuja construção foi superv
i
sionada pelo
primeiro réu,
empreiteiro
,

a quem
foi relatada a primeira falha
em 25-7-2017,

consistente e
m
rachaduras
e posteriores
trincas no muro e nas pa
redes interna e externa dos quartos, rebaixamento do rodapé da parte
externa
e infiltração na garagem.

Adu
zem que em agosto de 2019
arc
aram
com
R$350,00

para resolver
a questão

d
o encanamento.

Busca
m
o ressarcimento de todos os
ga
stos
,
inclui
ndo

esses
R$350,00,
bem como

R$15.000,00 de
danos mo
rais
para cada
um deles
.

Em síntese, a
demanda
foi julgada parcialmente procedente
“para condenar os requeridos solidariamente a efetuar os reparos/obras indicados pela perícia técnica no imóvel dos demandantes, corrigindo todos os problemas existentes
, bem como condená-los
“solidariamente ao pagamento dos danos materiais sofridos de R$ 350,00, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Todos os réus
apontam primordialmente que os defeitos foram
provoc
ados por edificação no imóvel vizinho.

No
laudo pericial
com
ID. 199169831
consta o seguinte
:

ID.

A
princípio,
a perícia deixou
clar
a

a existência de
diversos vícios estruturais
, o que afasta a arguição
do
primeiro
réu
de cerceamento de defesa, sobretudo porque
,

quanto
às falhas
exógenos
,
ficou consignado
que
a construção do lote vizinho
não fo
i
determinante para o
ocorrido
.

Por conseguinte,
compete
aos réus
providenciar
em

os reparos necessários
e
arca
rem
com as respectivas despesas
.

É

manifesta
a violação
a atributos da personalidade d
os
a
utores
,
diante do comprometimento do pleno uso do
imóvel
que adquiriram para
nele residir
em
, tendo d
e
enfrentar

constrangimentos, frustrações, angústias e transtornos diários.

Logo, são devidos os
danos morais, os quais,
no entanto,
deve
m

permanecer e
m

R$10.000,00,
importância
que atende
a função compensatória, punitiva e preventiva.

A

fixação

dessa
quantia para cada autor não
foi defer
ida
na primeira instância
,
e
ntendimento que não comporta alteração, sob pena de caracterizar excesso
.

Para ilustrar
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. SUBSTITUIÇÃO DO BEM. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE LAUDÊMIO E DESPESAS REGISTRAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DANO MORAL CONFIGURADO
. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ. 3. "O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. (...)" (
AgInt
no REsp 1.834.730/RO, Rel. Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/09/2020,
DJe
de 1º/10/2020). 4.
No caso, foi demonstrada a existência de dano moral indenizável, na medida em que o
eg
. Tribunal a quo descreveu as circunstâncias que extrapolaram o mero aborrecimento, tais como vícios de construção no imóvel recém-entregue
.
Incidência da Súmula 7 deste Pretório. 5. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.879.379/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021,
DJe
de 25/11/2021.)
.
(Sem destaque no original).

O
s juros de mora
incidentes sobre o valor d
o dano mora
l
não foram estipulados na sentença, devendo ser computados a partir da citação
,
por se tratar de
relação contratual
.

Já
os honorários advocatícios, como foram fixados com base no valor da condenação,
é
at
é desnecessário esse apontamento,

pois

incidirão consoante o resultado
dos danos materiais eventualmente pagos pelos autores
, somado ao montante das demais condenações
.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no juízo de origem devem ser majorados de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...)”. (
AgInt
no
AREsp
n. 886004/RJ,
DJe
de 18-8-2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
neg
o provimento
ao Recurso d
o
s autores e do

primeiro réu
,
e
dou parcial provimento ao Recurso
dos
segundo
s réus

apenas para
determinar que

os juros de mora sobre os danos morais
incidam a contar
da citação
. Majoro a

verba honorária
devida p
el
o
primeiro
réu
para
12% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024